Tribunal: STF
Processo: Pet 9755
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Petição, com requerimento de liminar, apresentada em 23.6.2021, por Adelaide Caramuru Cezar contra Frederico Augusto Garcia Fernandes, com a pretensão de ser dado efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo.
O caso
    2. Em 14.12.2017, Frederico Augusto Garcia Fernandes ajuizou ação de indenização por danos morais contra Adelaide Caramuru Cezar (fls. 3-17, doc. 3), ”alegando, em síntese, que a parte ré o ofendeu reiteradamente no seu ambiente de trabalho, o que lhe causou desprestígio no meio de seus colegas e causou prejuízos no âmbito profissional. Por estas razões, requer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais” (fl. 99, doc. 4).
    Em 24.9.2018, a juíza do Sexto Juizado Especial Cível de Londrina/PR julgou “procedente o pedido inicial para o fim de condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária (média INPC/IGP-DI) desde a prolação desta sentença e juros de mora (1% a.m.) desde o evento danoso, nos termos do Enunciado 12.13, “b”, das Turmas Recursais” (fl. 103, doc. 4).
    Os embargos de declaração opostos contra essa sentença foram rejeitados (fls. 119-120, doc. 4).
    Contra essas decisões Adelaide Caramuru Cezar interpôs recurso inominado, desprovido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná:
    “RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS. OFENSAS VERBAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO. DANO MORAL CONFIGURADO. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LJE). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO ” (fl. 51, doc. 5).
    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (fls. 16-18, doc. 6).
    Contra esse acórdão Adelaide Caramuru Cezar interpôs recurso extraordinário, alegando ter a Turma Recursal contrariado o § 6º do art. 37 da Constituição da República. 
    Sustenta que, “por força do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, necessariamente [a ação indenizatória] deveria ter sido processada contra a Universidade Estadual de Londrina, porquanto a inicial sustenta que a conduta foi praticada pela agente pública nessa condição ” (fl. 6, doc. 7).
    Requer “seja recebido e conhecido o presente Recurso Extraordinário, se dignando essa C. Turma, des[t]e E. Supremo Tribunal Federal, de declarar julgar em reconhecer e declarar a Recorrente parte ilegítima na ação, que a teor do art. 37, §6º, da Constituição Federal, admite no polo passivo a Universidade Estadual de Londrina, e corolário lógico, declarar nulo o processo pela incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar a lide, atribuída aos juízos da Fazenda Pública, é também corolário lógico, com a inversão do ônus da sucumbência, inclusive para o pagamento de honorários advocatícios” (fl. 10, doc. 7).
    Em 23.9.2019, o Presidente das Turmas Recursais Reunidas do Paraná determinou a intimação da “parte recorrente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 5 dias (art. 101, §2º, do CPC/2015), comprove ser beneficiária da justiça gratuita ou, se for caso, efetue o pagamento das custas processuais, sob pena de deserção ” (fl. 37, doc. 7).
    Em 12.11.2019, o Presidente das Turmas Recursais Reunidas do Paraná não conheceu do recurso extraordinário por deserção:
    “Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente não realizou ou comprovou o recolhimento das custas recursais. Também não comprovou ser beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. 2. Questões de fato e de direito supervenientes à interposição do Recurso Extraordinário não eximem o recorrente de recolher as devidas custa processuais, uma vez que estas decorrem de imposição legal. Nesse sentido, o preparo irregular do Recurso Extraordinário autoriza a aplicação do artigo 1007, §2º, do Código de Processo Civil, impondo-se a declaração de deserção deste recurso. 3. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente Recurso Extraordinário” (fl. 49, doc. 7).
    Contra essa decisão Adelaide Caramuru Cezar interpôs agravo interno, desprovido pela Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Paraná:
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. RECURSO DESERTO. OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 1.007, § 2º, DO CPC. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE SEM O QUAL O MÉRITO RECURSAL NÃO PODE SER ANALISADO. GUIA DE PREPARO QUE DEVE SER APRESENTADA PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. ARTIGO 59, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. Agravo interno conhecido e desprovido” (fl. 37, doc. 8).
    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (fls. 19-20, doc. 9, fls. 43-45, doc. 10).
    Contra as decisões proferidas no Juizado Especial do Paraná Adelaide Caramuru Cezar ajuizou reclamação no Tribunal de Justiça do Paraná (fls. 53- 69, doc. 10).
    Em 10.3.2021, o Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná determinou “à Secretaria para que certifique o trânsito em julgado dos autos” (fl. 71, doc. 10).
    Em 14.6.2021, a juíza do Sexto Juizado Especial Cível de Londrina/PR indeferiu o pedido para declaração de inexigibilidade do título executivo judicial, pois considerou “descabida a pretensão de revogação da ordem de penhora via Sisbajud, uma vez que eventual impenhorabilidade dos valores deve ser alegada e apreciada após a realização do ato constritivo, consoante redação do artigo 854 do Código de Processo Civil” (fl. 7, doc. 11).
    Contra essa decisão Adelaide Caramuru Cezar interpôs novo recurso extraordinário, no qual alega ter a juíza do Sexto Juizado Especial Cível de Londrina/PR contrariado “à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), o acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), o devido processo legal em sentido formal e material (art. 5º, LIV e LV, CF), o princípio da isonomia e forma republicana (arts. 5º, caput, e 34, VII, “a”, CF), a supremacia da Constituição e autoridade da jurisdição constitucional (arts. 125, § 2º, 25, 35, IV, 102, § 2º, CF) e à tutela do idoso imposta ao Estado (art. 230 da CF)” (fl. 2, doc. 11).
    O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos: a) “o conjunto probatório dos autos demonstra que a executada não agiu, quando do cometimento dos atos que embasaram a presente ação, no exercício de suas funções públicas, razão pela qual inaplicável a tese firmada pelo STF no Recurso Extraordinário n. 1027633/SP  [b] no âmbito dos Juizados Especiais, incabível recurso em face de decisão interlocutória, sendo possível sua oposição somente perante sentença, conforme artigo 41 da Lei 9.099/95” (fl. 47, doc. 11).
    Contra essa decisão Adelaide Caramuru Cezar interpôs agravo para o Supremo Tribunal Federal no qual alega ter a juíza de Direito do Sexto Juizado Especial Cível de Londrina/PR contrariado a Súmula n. 640 do Supremo Tribunal Federal (fls. 50-68, doc. 11).
    Com a presente petição, pretende-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário inadmitido na Turma Recursal origem.
    3. A requerente alega que “trata o feito de origem de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada dia 14/12/2017 por supostas ofensas que teriam sido irrogadas, decorrentes de divergência de opiniões relacionadas à atividade que desempenham, e no local de trabalho, promovida por Frederico Augusto Garcia Fernandes, Requerido/Exequente, em face de Adelaide Caramuru Cézar, Requerente/Executada, à época dos fatos ambos servidores públicos estaduais docentes de carreira na Universidade Estadual de Londrina” (fl. 2, doc. 1).
    Afirma que, “com supedâneo no art. 37, §6º, da CF, arguiu ilegitimidade passiva todas as manifestações de defesa, rejeitada. No dia 15/7/2019 foi publica o v. acórdão prolatado pela C. 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais que, por maioria, confirmou a sentença condenatória do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (sic, fl. 3, doc. 1).
    Relata que, “com supedâneo nos v. acórdãos Plenário e Colegiado do E. STF prolatados nos julgamentos do Tema 360 (RE 611503/SP) c/c Tema 940 (RE 1027633/SP), ambos de Repercussão Geral, e ADPF 615/DF MC, pugnou a declaração da inexequibilidade do título executivo judicial e extinção a execução em mesa (…) O pedido de extinção da execução por inexequibilidade do título foi indeferido com a determinação da imediata realizada de penhora da aposentadoria da Requerente” (fls. 5-8, doc. 1).
    Salienta que “na medida em que a própria motivação da decisão recorrida admite que a execução perfectibiliza sentença que fez coisa julgada inconstitucional houve clara ofensa aos direitos da Requerente proferida tutelados na Constituição Federal à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), o acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), o devido processo legal em sentido formal e material (art. 5º, LIV e LV, CF), a supremacia da Constituição e autoridade da jurisdição constitucional (arts. 125, § 2º, 25, 35, IV, 102, § 2º, CF) e à tutela do idoso imposta ao Estado (art. 230 da CF). Ademais foram ofendidos os direitos de receber tratamento igualitário do Estado, e de acesso a Justiça e à Constituição Federal, arrolados entre os direitos constitucionais fundamentais no art.5º, caput e incisos I, II e XXXV, da CF” (sic, fl. 8, doc. 1).
    Pontua que “a jurisdição de origem determinou o imediato cumprimento de penhora via SISBAJUD, em consequência, a Requerente, senhora idosa, que recentemente completou 75 (setenta e cinco) anos de idade, está na iminência se ser expropriada, compelida a pagar R$ 24.222,32 (vinte e quatro mil, duzentos e vinte e dois reais) que não dispõe, portanto, risco concreto de comprometimento da qualidade da velhice” (fl. 9, doc. 1).
    Assevera, “no tocante à fumaça do bom direito, [estar] consubstanciada no enunciado da Súmula 640 do E. STF, e nos fatos incontroversos da estarem sendo desrespeitados os v. acórdãos Plenário e Colegiado do E. STF prolatados nos julgamentos do Tema 360 (RE 611503/SP) c/c Tema 940 (RE 1027633/SP), ambos de Repercussão Geral, e ADPF 615/DF MC” (fl. 16, doc. 1).
    Requer “o deferimento de efeito suspensivo ao recurso extraordinário em referência para o fim de, com base nos os v. acórdãos Plenário e Colegiado do E. Supremo Tribunal Federal prolatados nos julgamentos do Tema 360 (RE 611503/SP) c/c Tema 940 (RE 1027633/SP), ambos de Repercussão Geral, e ADPF 615/DF MC, suspender a ordem de penhora via SISBAJUD, dos valores depositados em conta bancária da Requerente, que provadamente consistem na aposentadoria justamente recebida, única fonte de seu sustento“ (fl. 17, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Pretende-se com esta petição obter efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido pela Turma Recursal de origem.
    5. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário, b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente, c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada .3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).
    “A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (AC n. 2.798-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011).
    6. Para verificação do requisito da plausibilidade do argumento apresentado, apto a conduzir ao deferimento da suspensão requerida, é de se anotar que a juíza de Direito do Sexto Juizado Especial de Londrina/PR assentou:
    “Sustenta a parte executada a possibilidade de desconstituição do título executivo judicial com base no RE 611503 julgado pelo Supremo Tribunal Federal, (…)
    Da leitura do julgamento supramencionado, verifica-se que o STF entendeu pela possibilidade de desconstituição de sentenças eivadas de vício de inconstitucionalidade qualificado, ainda que operado o trânsito em julgado. 
    Na ocasião, estabeleceu-se que são consideradas sentenças com vícios de inconstitucionalidade qualificado: ‘(a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.’ 
    No presente caso, contudo, a parte executada, além de não apresentar qualquer vício nos termos supramencionados, pretende a declaração de inexigibilidade de título por ilegitimidade passiva tendo por base o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1027633/SP, cuja aplicabilidade no caso concreto sequer restou demonstrada. 
    Dessa forma, não demonstrado qualquer vício de inconstitucionalidade na sentença proferida, não há que se falar em aplicação do julgamento citado (RE 611503), tampouco em inexigibilidade do título. Posto isso, reiterando os fundamentos da decisão de seq. 132, indefiro o pedido para declaração de inexigibilidade do título executivo judicial” (fls. 6-7, doc. 11).
    Ao julgar os embargos de declaração opostos contra essa decisão a juíza de Direito do Sexto Juizado Especial Cível de Londrina/PR esclareceu:
    “3. Insiste a parte executada na inexigibilidade do título, pois o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário n. 1027633/SP, supostamente consolidou sua ilegitimidade passiva. 
    4. Todavia, conforme destacado nas decisões de seqs. 132 e 142, não há que se falar em inexigibilidade do título, a uma porque a matéria está acobertada pela coisa julgada, a duas porque a sentença proferida, confirmada em grau recursal, não ostenta qualquer vício de inconstitucionalidade, nos termos RE 611503 julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
    5. Destaca-se que as teses de ilegitimidade foram apreciadas reiteradas vezes, não sendo possível sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.
    6. Ainda que assim não fosse, o conjunto probatório dos autos demonstra que a executada não agiu, quando do cometimento dos atos que embasaram a presente ação, no exercício de suas funções públicas, razão pela qual inaplicável a tese firmada pelo STF no Recurso Extraordinário n. 1027633/SP” (fl. 47, doc. 11).
    No presente exame cautelar não se verificam presentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo, pois a pretensão da requerente posta no extraordinário com agravo parece exigir o conhecimento e a reanálise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS QUE DETERMINAM A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - O NEXO DE CAUSALIDADE MATERIAL COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL À CONFIGURAÇÃO DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO - NÃO-COMPROVAÇÃO, PELA PARTE RECORRENTE, DO VÍNCULO CAUSAL - RECONHECIMENTO DE SUA INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - SOBERANIA DESSE PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DA EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA (SÚMULA 279/STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o ‘eventus damni’ e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes. - O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o ‘eventus damni’, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido. Doutrina. Precedentes. - Não se revela processualmente lícito reexaminar matéria fático-probatória em sede de recurso extraordinário (RTJ 161/992 - RTJ 186/703 - Súmula 279/STF), prevalecendo, nesse domínio, o caráter soberano do pronunciamento jurisdicional dos Tribunais ordinários sobre matéria de fato e de prova. Precedentes. - Ausência, na espécie, de demonstração inequívoca, mediante prova idônea, da efetiva ocorrência dos prejuízos alegadamente sofridos pela parte recorrente. Não-comprovação do vínculo causal registrada pelas instâncias ordinárias” (RE n. 481.110-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 9.3.2007).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A via extraordinária não é adequada para se questionarem as circunstâncias fáticas que ensejaram o afastamento da condenação em danos morais e se fazer processar, como se pretende no presente agravo regimental, reexame de matéria probatória reservada às instâncias ordinárias de mérito. 2. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (AI n. 565.159-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 16.2.2007).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Indenização por dano moral. Legitimidade passiva ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.108.910-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.6.2018).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, como se tem na espécie em exame:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
      8. Ressalte-se que a decisão recorrida foi proferida por Turma Recursal do Juizado Especial Cível em matéria de direito privado sobre indenização por danos morais.
    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral nos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis (Tema 800). É a seguintes a ementa do julgado:
    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC” (DJe 26.3.2015). 
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    9. Na espécie em exame, não se tem demonstrada qualquer excepcionalidade a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo.
    Deve-se atentar a que a negativa de seguimento à presente petição não prejudica ou vincula eventual exame das razões postas no recurso extraordinário com agravo.
    Na espécie, a verificação do item para apreciação do pleito aqui apresentado se restringe à excepcionalidade alegada, que, se comprovada, justificaria a superação dos precedentes deste Supremo Tribunal para atribuir-se efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo, o que não se tem na espécie em exame.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora